Tribunal: TJMT
Processo: 0007611-98.2012.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007611-98.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE GONCALO BUENO CINTRA - CPF: 861.963.241-87 (APELADO), EDILSON LIMA FAGUNDES registrado(a) civilmente como EDILSON LIMA FAGUNDES - CPF: 237.147.940-34 (ADVOGADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), ELIO CORREA - CPF: 396.773.621-00 (APELANTE), EDEZIO CORREA - CPF: 396.773.541-91 (APELANTE), CLAUDINETE SILVA DE OLIVEIRA CORREA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CLAUDINETE DE OLIVEIRA SILVA CORREA - CPF: 544.457.791-72 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINETE DE OLIVEIRA SILVA CORREA - CPF: 544.457.791-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDEZIO CORREA - CPF: 396.773.541-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA SOBRE TERRAS DEVOLUTAS. INOVAÇÃO RECURSAL. CURADORIA ESPECIAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO OPORTUNO DE PROVA PERICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO REGISTRO IMOBILIÁRIO. REQUISITOS DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA COMPROVADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por Élio Corrêa e Claudinete Silva de Oliveira Corrêa contra sentença que, nos autos de ação de usucapião extraordinária, julgou procedente o pedido formulado por José Gonçalo Bueno Cintra e Jocelina de Amaral Cintra para declarar a aquisição da propriedade do imóvel rural denominado “Chácara Vitória”, com área de 22 hectares, em razão do exercício de posse mansa, pacífica e contínua por mais de 35 anos. Os particulares sustentaram a natureza devoluta da área e pleitearam a exclusão da condenação em custas e honorários. O Estado alegou cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem realização de perícia para comprovação da natureza pública do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a alegação, em sede recursal, de que o imóvel objeto da usucapião constitui terra devoluta, quando a contestação apresentada por curador especial limitou-se à negativa geral; (ii) estabelecer se a atuação da Defensoria Pública como curadora especial afasta a condenação em custas processuais e honorários advocatícios; e (iii) determinar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial destinada a demonstrar a natureza devoluta do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apresentação de contestação por negativa geral pelo curador especial não afasta o ônus de dedução das matérias defensivas úteis ao deslinde da controvérsia, de modo que a invocação da natureza devoluta do imóvel apenas em apelação configura inovação recursal e atrai a preclusão.

4.

A nomeação de curador especial não gera presunção de hipossuficiência econômica nem enseja automaticamente a concessão da gratuidade da justiça, permanecendo a responsabilidade da parte sucumbente pelos ônus processuais.

5.

A dispensa conferida ao curador especial limita-se ao recolhimento do preparo recursal e não alcança a condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

6.

Não há cerceamento de defesa quando o ente estatal exerce regularmente o contraditório e não formula pedido específico e oportuno de produção probatória durante a instrução processual.

7.

A existência de matrícula imobiliária regularmente constituída e de sucessivos negócios jurídicos é incompatível, em princípio, com a caracterização de terras devolutas, cuja identificação exige prova da invalidade da cadeia dominial.

8.

O parecer administrativo do INTERMAT, desacompanhado de elementos aptos a infirmar a legitimidade do registro imobiliário, não é suficiente para demonstrar a natureza pública da área.

9.

Compete ao ente público comprovar a titularidade estatal do imóvel, inexistindo presunção em seu favor quanto à natureza devoluta da área.

10.

A comprovação da posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini por período superior ao exigido em lei autoriza o reconhecimento da usucapião extraordinária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A contestação por negativa geral apresentada por curador especial não impede a preclusão das matérias defensivas não deduzidas oportunamente.

2.

A atuação da Defensoria Pública como curadora especial não afasta a responsabilidade da parte sucumbente pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

3.

A ausência de requerimento específico e oportuno de produção de prova impede o reconhecimento de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide.

4.

O parecer administrativo desacompanhado de prova idônea não afasta a presunção de legitimidade do registro imobiliário.

5.

Incumbe ao ente público demonstrar a natureza devoluta do imóvel.

6.

A comprovação dos requisitos da usucapião extraordinária autoriza a declaração de aquisição originária da propriedade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.238. CPC, arts. 85, 336, 341, parágrafo único, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, AI nº 0700013-95.2019.8.07.0009, Rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, 1ª Turma Cível, j. 17.03.2021, publ. 30.03.2021. TJMT, Apelação Cível nº 0001979-04.2008.8.11.0044, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.10.2020, publ. 19.10.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por Élio Corrêa e Claudinete Silva de Oliveira Corrêa contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada por José Gonçalo Bueno Cintra e Jocelina de Amaral Cintra, julgou procedente o pedido inicial para declarar, em favor dos autores, a aquisição da propriedade do imóvel rural denominado “Chácara Vitória”, localizado na região conhecida como Passagem Velha, Sesmaria Bromburu, no Município de Nossa Senhora do Livramento/MT, com área de 22,00 hectares, registrado sob a matrícula n.º 63 do Cartório do 1º Ofício de Várzea Grande/MT, extinguindo o processo com resolução do mérito e condenando os requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformados, Élio Corrêa e Claudinete Silva de Oliveira Corrêa interpuseram recurso de apelação, sustentando que o Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT atestou, por meio de parecer técnico, que a área objeto da demanda incide integralmente em terras devolutas pertencentes ao Estado de Mato Grosso, circunstância que impediria sua aquisição por usucapião, em razão da vedação constitucional e legal aplicável aos bens públicos.

Alegam que a sentença incorreu em erro na valoração da prova ao desconsiderar a manifestação técnica produzida pelo órgão competente e ao atribuir prevalência à existência de matrícula imobiliária em nome de particular.

Aduzem que o documento administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, competindo ao particular demonstrar a higidez da cadeia dominial.

Subsidiariamente, requerem a exclusão da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sob o argumento de que foram citados por edital e representados pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, a qual apresentou defesa por negativa geral.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso também interpôs recurso de apelação, levantando a prejudicial de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o Juiz singular proferiu julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção das provas requeridas, especialmente a realização de perícia destinada a comprovar as conclusões constantes do Parecer n.º 00234/2023/GRFRUR/INTERMAT, segundo o qual o imóvel usucapiendo está integralmente inserido em área de terras devolutas estaduais.

Afirma que a base cadastral homologada pelo Estado de Mato Grosso, nos termos do Decreto Estadual n.º 1.813/2013, constitui instrumento apto à identificação das terras devolutas estaduais, razão pela qual requer a anulação da sentença para reabertura da instrução processual.

Em contrarrazões, José Gonçalo Bueno Cintra pugnou pelo não conhecimento ou desprovimento dos recursos, sustentando, em relação ao apelo interposto por Élio Corrêa e Claudinete Silva de Oliveira Corrêa, a ausência de interesse recursal e a ocorrência de inovação recursal, ao argumento de que os recorrentes limitaram-se à apresentação de contestação por negativa geral, não sendo admissível a invocação, em sede recursal, de matéria relativa à natureza devoluta da área.

Aduziu, ainda, a deserção do recurso em razão da ausência de recolhimento do preparo.

No mérito, defendeu que o imóvel possui matrícula regularmente inscrita em nome de particulares, tendo sido objeto de diversos atos negociais ao longo do tempo, circunstância incompatível com a caracterização de terras devolutas.

Asseverou que o Estado de Mato Grosso não produziu prova apta a demonstrar a nulidade ou invalidade da cadeia dominial, limitando-se à juntada de parecer administrativo do INTERMAT, insuficiente para afastar a presunção de legitimidade do registro imobiliário, requerendo, ao final, a manutenção integral da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em judicioso parecer, manifestou-se pelo desprovimento dos Apelos, destacando, quanto ao apelo dos particulares, está precluso o direito de discutir matérias e fundamentos não levantado em sua peça contestatória, haja vista que apresentaram contestação por negativa geral. Em relação ao recurso do Estado de Mato Grosso, consignou a alegação de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da demanda e da ausência de produção da prova pericial requerida
(id. 370390367).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório,
trata-se de Recursos de Apelação Cível,

interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por Élio Corrêa e Claudinete Silva de Oliveira Corrêa contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada por José Gonçalo Bueno Cintra e Jocelina de Amaral Cintra, julgou procedente o pedido inicial para declarar em favor dos autores a aquisição da propriedade do imóvel rural denominado “Chácara Vitória”, localizado na região conhecida como Passagem Velha, Sesmaria Bromburu, no Município de Nossa Senhora do Livramento/MT, com área de 22,00 hectares, registrado na matrícula n.º 63 do Cartório do 1º Ofício de Várzea Grande/MT, extinguindo o processo com resolução do mérito e condenando os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Denota-se dos autos que José Gonçalo Bueno Cintra e Jocelina de Amaral Cintra ajuizaram Ação de Usucapião Extraordinária visando à declaração de domínio sobre o imóvel rural denominado “Chácara Vitória”, situado na região de Passagem Velha, Sesmaria Bromburu, no Município de Nossa Senhora do Livramento/MT, com área de 22,00 hectares, alegando exercer, por mais de 35 anos, posse mansa, pacífica, contínua e com
animus domini
, originada de seus antecessores, desenvolvendo no local atividades de pecuária e agricultura de subsistência.

Recebida a petição inicial, foram citados os confrontantes e o requerido Edezio Corrêa, os quais não apresentaram manifestação. Os requeridos Élio Corrêa e Claudinete Silva de Oliveira Corrêa não foram localizados, sendo citados por edital, ocasião em que a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, apresentou contestação por negativa geral.

Instados a se manifestar, a União, o Município de Várzea Grande e o Município de Nossa Senhora do Livramento informaram ausência de interesse na demanda.

Após determinação judicial para complementação documental, o Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT emitiu parecer técnico concluindo que a área objeto da ação incidia integralmente sobre terras devolutas pertencentes ao Estado de Mato Grosso.

Em razão dessa manifestação, o Estado de Mato Grosso passou a integrar o polo passivo da demanda e apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, a incompetência do juízo e, no mérito, a impossibilidade de aquisição do imóvel por usucapião, por se tratar, em seu entendimento, de bem público.

Os autores impugnaram a contestação, sustentando a preclusão da manifestação estatal e a inexistência de prova capaz de demonstrar a natureza devoluta da área, ressaltando a existência da matrícula n.º 63 do Cartório do 1º Ofício de Várzea Grande/MT em nome de particulares. Em seguida, o feito foi redistribuído à 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em razão da inclusão do Estado de Mato Grosso na lide.

O Julgador singular prolatou sentença, julgado os pedidos procedentes, ficando a
parte dispositiva grafada da seguinte forma:

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.238 do Código Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para DECLARAR em favor de JOSÉ GONÇALO BUENO CINTRA e JOCELINA DE AMARAL CINTRA a aquisição da propriedade do imóvel rural denominado "CHÁCARA VITÓRIA", localizado na região conhecida como Passagem Velha, Sesmaria Bromburu, no Município de Nossa Senhora do Livramento/MT, com área de 22,00 hectares, registrado na matrícula nº 63 do Cartório do 1º Ofício de Várzea Grande/MT, cujos limites e confrontações constam do memorial descritivo e planta apresentados nos autos.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignados, contra essa decisão, Élio Corrêa e Claudinete Silva de Oliveira Corrêa interpuseram recurso de apelação, sustentando que o parecer do INTERMAT demonstrava a incidência da área em terras devolutas estaduais, razão pela qual seria inviável a aquisição por usucapião, requerendo, subsidiariamente, a exclusão da condenação em custas e honorários advocatícios.

Também inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, alegando cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide sem a produção da prova pericial requerida, postulando a anulação da sentença.

Do apelo Élio Corrêa e Claudinete Silva de Oliveira Corrêa

De início, afasto, a alegação de deserção suscitada em contrarrazões, porquanto os recorrentes foram representados pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, circunstância que dispensa o recolhimento do preparo recursal, inexistindo, portanto, óbice ao conhecimento do apelo.

Todavia, verifica-se que a insurgência recursal, no tocante à alegação de que a área objeto da demanda constitui terra devoluta, não comporta exame, por caracterizar indevida inovação recursal.

Com efeito, os Recorrentes, citados por edital, foram representados por curador especial, que apresentou contestação por negativa geral, sem suscitar qualquer matéria específica relativa à natureza pública do imóvel.

Embora seja facultado ao curador especial ofertar defesa genérica, tal prerrogativa não o exime do ônus de deduzir as matérias defensivas úteis ao deslinde da controvérsia, sob pena de preclusão.

Assim, não se revela admissível a introdução, apenas em sede recursal, de fundamento não submetido à apreciação do juízo de origem, sob pena de violação ao princípio da estabilização da demanda e à vedação da inovação recursal.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem assentado que a apresentação de contestação por negativa geral não afasta a preclusão quanto às matérias defensivas não oportunamente deduzidas, configurando inovação recursal a sua invocação em apelação. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIDO. MATÉRIA DE DEFESA. CURADORIA ESPECIAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Apesar da Curadoria Especial ter a faculdade de apresentar contestação por negativa geral, afastando a presunção de veracidade, ela não está isenta do ônus específico de toda a matéria de defesa, útil ao deslinde da causa sobre pena de preclusão. Inteligência dos artigos 336 e 341, parágrafo único do CPC. 2. No caso, a ré apresentou contestação por negativa geral sem apresentar a matéria exclusivamente de defesa, restando preclusa a matéria e configurando inovação recursal sua apresentação apenas em sede de apelação. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.”. (TJ-DF 07000139520198070009 DF 0700013-95.2019.8.07 .0009, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 17/03/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No caso concreto, a contestação apresentada pelos Recorrentes limitou-se à negativa geral, sem qualquer impugnação específica acerca da alegada incidência do imóvel sobre terras devolutas, matéria que somente veio a ser suscitada nas razões de apelação, circunstância que impede seu conhecimento, haja vista a preclusão da Matéria.

Por outro lado, subsiste o interesse recursal dos Apelantes quanto ao pedido de exclusão da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ao argumento de que foram citados por edital e assistidos pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial.

Contudo, a pretensão não merece acolhimento. Isso porque a atuação da curadoria especial não induz, por si só, presunção de hipossuficiência econômica do representado, tampouco enseja a concessão automática dos benefícios da gratuidade da justiça.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a nomeação de curador especial não afasta a responsabilidade da parte sucumbente pelo pagamento dos ônus processuais, salvo quando demonstrada a presença dos requisitos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita.

Ademais, a dispensa conferida ao curador especial restringe-se ao recolhimento do preparo recursal, não alcançando a condenação decorrente da sucumbência.

Assim, tendo a sentença observado os parâmetros legais previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil, mostra-se correta a imposição das custas e honorários advocatícios, inexistindo motivo para sua modificação.

Dessa forma o desprovimento do recurso interposto por Élio Corrêa e Claudinete Silva de Oliveira Corrêa

é medida impositiva.

Do Apelo do Estado de Mato Grosso

Como visto o ente estadual interpôs recurso de apelação, alegando cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide sem a produção da prova pericial requerida, postulando a anulação da sentença.

Analisando os autos, constata-se que

o Estado de Mato Grosso exerceu regularmente o contraditório e a ampla defesa, apresentando contestação e manifestando-se sobre os elementos constantes do processo. Não se constata qualquer prejuízo processual decorrente do julgamento antecipado da lide, sobretudo porque a controvérsia foi dirimida com base no conjunto documental existente, reputado suficiente pelo magistrado para a formação de seu convencimento.

Frisa-se, o Apelante não requereu a produção de nenhuma prova durante o andamento processual da ação de usucapião.

Desse modo, não se verifica pedido específico e oportuno de produção probatória apto a justificar a reabertura da instrução, tendo o ente estatal se limitado a sustentar a natureza devoluta da área e a atribuir ao autor o encargo de demonstrar o contrário.

Assim, a sentença analisou adequadamente a controvérsia, consignando que o imóvel objeto da demanda encontra-se matriculado sob o n.º 63 do Cartório do 1º Ofício de Várzea Grande/MT, possuindo histórico de sucessivos negócios jurídicos, circunstância incompatível, em princípio, com a caracterização de terras devolutas, as quais se definem justamente pela ausência de integração válida ao domínio privado.

A mera existência de parecer administrativo elaborado pelo INTERMAT, desacompanhado de elementos capazes de infirmar a higidez do registro imobiliário ou demonstrar a invalidade da cadeia dominial, não se mostra suficiente para afastar a presunção de legitimidade do assentamento registral.

Nesse sentido, esta Corte já assentou que compete ao ente público demonstrar a natureza pública da área, não bastando a simples alegação desacompanhada de prova idônea. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVIL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - REQUISITOS DEMONSTRADOS - ALEGAÇÃO PELO ESTADO DE QUE O IMÓVEL SE TRATA DE TERRA DEVOLUTA - ÔNUS DA PROVA DA FAZENDA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Não há falar-se em cerceamento de defesa o fato de o Juiz não ter oportunizado ao Estado se manifestar sobre a emenda da inicial, mesmo com a inclusão de outras pessoas no polo passivo, quando se verifica que esta providência foi para sanear o feito e precisar o direito alegado. 2 - O requisito essencial da usucapião extraordinária é a existência, em regra, de uma posse mansa e pacífica, além de ininterrupta, com animus domini, e sem oposição durante 15 (quinze) anos. Se estes requisitos restaram provados nos autos, o reconhecimento ao direito da usucapião é imperativo. 3. Inexiste em favor do Estado presunção iuris tantum de que imóveis destituídos de registro são terras devolutas, cabendo a este provar a titularidade pública do bem. Não o fazendo, a alegação não merece acolhida.”. (TJ-MT 00019790420088110044 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/10/2020).

Assim, não tendo o Estado de Mato Grosso requerido a produção de provas para comprovar que a área se trata de terra devoluta, evidente que o ônus da parte requerente se resumiu na prova de que preenche os requisitos necessários para

a usucapião extraordinária,

No caso, além da existência de matrícula imobiliária regularmente constituída, os Autores demonstraram o preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária, mediante prova da posse mansa, pacífica, contínua e exercida com
animus domini
por período superior ao exigido em lei, circunstâncias reconhecidas pelo juízo de origem e não infirmadas por prova robusta em sentido contrário.

Sendo assim, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Forte nessas razões,

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e por Élio Corrêa e Claudinete Silva de Oliveira Corrêa, para manter inalterada a sentença apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026